Tribunal: TJSP
Processo: 1001475-53.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – Aplicação da isenção tributária prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 – Satisfação dos requisitos normativos – Negativa ilegal – Laudo atestando a Doença de Parkinson que acomete a autora – Subsunção da hipótese à norma – Repetição do indébito dentro do lustro prescricional – Apelação não provida – Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357582
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001475-53.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada IMACULADA DA CONCEIÇÃO BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao apelo
e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001475-53.2016.8.26.0053 - Voto no 29082 Página 2 de 5
VOTO No 29082
APELAÇÃO CÍVEL No 1001475-53.2016.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADO(S): IMACULADA DA CONCEIÇÃO BARROS
REMESSA NECESSÁRIA
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA

Aplicação
da
isenção
tributária prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no
7.713/1988
Satisfação dos requisitos normativos

Negativa ilegal Laudo atestando a Doença de Parkinson
que acomete a autora Subsunção da hipótese à norma
Repetição do indébito dentro do lustro prescricional

Apelação não provida Remessa necessária não provida.
Vistos.
Apelação
tempestiva
interposta
pela
Municipalidade
Paulistana contra r. sentença do digno Juízo da 13a Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital (fls 269/273), que julgou procedente
ação ajuizada por Imaculada da Conceição Barros, visando à declaração
de isenção de imposto de renda e consequente repetição de indébito,
conforme previsão na Lei no 7.713/1988, a servidor acometido por
doença grave.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) preliminar de
ausência de documentos comprobatórios do direito na petição inicial; b)
o laudo produzido pelo Departamento de Saúde do Servidor do
Município de São Paulo afastou a existência de doença que justifique a
concessão da isenção; c) a autora não faz jus a isenção pleiteada (fls
276/283).
Apelo respondido (fls 288/294).
É o relatório.
1- De início, considero interposta a remessa necessária.
No caso em tela a sentença condenatória é ilíquida, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001475-53.2016.8.26.0053 - Voto no 29082 Página 3 de 5
ser efetuada a consolidação dos valores devidos, incluindo-se a correção
monetária. Teresa Arruda Alvim Wambier, em obra coletiva, ensina que
a remessa necessária somente pode ser dispensada se a sentença for
certa e líquida. Aliás, o § 3o do art. 496 do CPC vale-se expressamente
da expressão “valor certo e líquido”. Sendo ilíquida a sentença, não é
possível dispensar a remessa necessária (Súmula do STJ, 490). O
enunciado 490 da Súmula do STJ refere-se ao valor de sessenta salários
mínimos, que era previsto no CPC/1973. O entendimento mantém-se;
alteram-se apenas os limites legais (Breves Comentários ao Novo
Código de Processo Civil, 1a edição, página 1261, Revista dos Tribunais,
2015).
2- A preliminar de ausência de documento probatório
necessária na petição inicial se confunde com o mérito e com ele será
apreciada.
3- Ao mérito:
Diagnóstico afirmado no laudo pericial (fls 241/249), a
autora sofre de esquizofrenia (CID 10; F 20). E a legislação é explícita
sobre o direito à isenção fiscal dos servidores aposentados portadores
dessa moléstia.
Estabelece a Lei Federal no 7.713/1988:
Art. 6o - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes
rendimentos percebidos por pessoas físicas:
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada
por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante,
cardiopatia
grave,
doença
de
Parkinson,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001475-53.2016.8.26.0053 - Voto no 29082 Página 4 de 5
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Colhe-se dentre os precedentes desta Corte:
APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO Ação ordinária
Servidor público estadual aposentado Doença grave Isenção de
imposto de renda e imunidade da contribuição previdenciária, com a
devolução dos valores descontados
Sentença de procedência

Pretensão de reforma Impossibilidade Aplicação do art. 6o, XIV, da
Lei no 7.731/88 e do art. 40, § 21, da Constituição Federal Laudo
pericial a concluir que o autor encontra-se acometido de cardiopatia
grave Precedentes Apelação a que se nega provimento, com solução
extensiva
ao
reexame
necessário
(Apelação
Cível
no
0001376-06.2012.8.26.0453, 6a Câmara de Direito Público, relatora
Desembargadora Maria Olívia Alves, j. 1o/02/2016).
APELAÇÃO CÍVEL Repetição de indébito Isenção de
imposto sobre a renda e imunidade de contribuição previdenciária
Servidora aposentada diagnosticada com cardiopatia grave Direito da
autora à isenção e imunidade que deve ser reconhecido desde o
diagnóstico Ressarcimento dos valores indevidamente descontados de
seus proventos Possibilidade Prescrição quinquenal Correção
monetária pelo IPCA desde os descontos indevidos e incidência
exclusivamente da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, para fins
de juros moratórios e correção monetária Sentença de improcedência
reformada
Recurso provido, para julgar procedente o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001475-53.2016.8.26.0053 - Voto no 29082 Página 5 de 5
(Apelação Cível no 1027227-95.2014.8.26.0053, 5a Câmara de Direito
Público, relatora Desembargadora Maria Laura Tavares, j. 30/11/2015).
Por meu voto, nego provimento à apelação e à remessa
necessária.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator